Tribunal: STJ
Processo: 0397745-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1043017 - SP (2025/0397745-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CEZAR LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO
PENAL.
DETRAÇÃO.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO ENTRE A SENTENÇA
E A PRISÃO DEFINITIVA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS
CAUTELARES
NA
SENTENÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e
sucessiva do
, passaram a restringir a sua admissibilidade
habeas corpus
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos
de flagrante ilegalidade.
2. A defesa pleiteia o reconhecimento do direito à detração penal de todo
o período de recolhimento domiciliar noturno até o trânsito em julgado da
condenação, sustentando a ausência de decisão expressa de revogação das
medidas cautelares na sentença condenatória.
3. No entanto, a sentença concedeu ao réu o direito de recorrer em
liberdade, circunstância que implica a cessação automática das medidas
cautelares anteriormente impostas.
4. Nessa hipótese, a jurisprudência desta Corte admite a detração penal
apenas quanto ao período em que o réu esteve submetido a recolhimento
domiciliar noturno antes da sentença condenatória, não se estendendo tal
benefício ao período posterior, quando já concedido o direito de apelar em
liberdade.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53323772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/12/2025 17:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 4a9ab33d-8a3f-4151-891e-534eca5b6e84

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53323772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/12/2025 17:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 4a9ab33d-8a3f-4151-891e-534eca5b6e84

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1043017 - SP (2025/0397745-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CEZAR LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO
PENAL.
DETRAÇÃO.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO ENTRE A SENTENÇA
E A PRISÃO DEFINITIVA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS
CAUTELARES
NA
SENTENÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e
sucessiva do
, passaram a restringir a sua admissibilidade
habeas corpus
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos
de flagrante ilegalidade.
2. A defesa pleiteia o reconhecimento do direito à detração penal de todo
o período de recolhimento domiciliar noturno até o trânsito em julgado da
condenação, sustentando a ausência de decisão expressa de revogação das
medidas cautelares na sentença condenatória.
3. No entanto, a sentença concedeu ao réu o direito de recorrer em
liberdade, circunstância que implica a cessação automática das medidas
cautelares anteriormente impostas.
4. Nessa hipótese, a jurisprudência desta Corte admite a detração penal
apenas quanto ao período em que o réu esteve submetido a recolhimento
domiciliar noturno antes da sentença condenatória, não se estendendo tal
benefício ao período posterior, quando já concedido o direito de apelar em
liberdade.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52985306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:44
Código de Controle do Documento: 3772a2be-bc8c-4eec-a271-f68f6d5a14bb

Trata-se de agravo regimental interposto por CEZAR LUIZ DA SILVA contra
decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento do HC n. 2238208-
64.2025.8.26.0000.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
, da
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado (e-STJ fl. 233).
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça,
habeas corpus
alegando, em síntese, o direito à detração do período de recolhimento domiciliar noturno e
aos fins de semana da data da sentença condenatória até a prisão decorrente do trânsito em
julgado, bem como a tempestividade do agravo em execução (e-STJ fls. 234/235).
O Tribunal de origem denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
233/234):
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Cesar Luiz da Silva contra decisão que
negou seguimento a Agravo de Execução por intempestividade. O paciente foi
condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, com recurso em liberdade. A
detração do período de recolhimento domiciliar foi deferida até a sentença
condenatória, contudo, pretendia-se o reconhecimento da detração até a data
da prisão definitiva. O agravo de execução não foi conhecido por erro na
decisão agravada.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é a via
adequada para discutir a detração de pena e a tempestividade do agravo de
execução.
III. Razões de Decidir
O habeas corpus não é a via adequada para examinar incidentes de execução
penal que demandam análise de fatos e provas. O recurso cabível seria o
agravo, sem efeito suspensivo, conforme a Lei de Execução Penal. A decisão de
não conhecer o agravo por intempestividade foi correta. A decisão que
estabeleceu a data para detração até a prolação de sentença encontra-se
motivada e em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
Ordem denegada. Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é substituto de recurso ordinário em execução penal.
2. A decisão de não conhecer o agravo por intempestividade foi correta.
3. Não se comprovou flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do
paciente.
Documento eletrônico VDA52985306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:44
Código de Controle do Documento: 3772a2be-bc8c-4eec-a271-f68f6d5a14bb

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando a
habeas corpus
possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno até o trânsito em
julgado da condenação, por ausência de decisão expressa de revogação das medidas
cautelares na sentença condenatória, com pedido de recálculo da pena para abranger o
intervalo de
a
(e-STJ fls. 24).
05/06/2019 12/10/2024
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu incabível o
writ
substitutivo de recurso próprio e afastou a alegação de flagrante ilegalidade,
habeas corpus
assentando, ademais, que a detração seria possível apenas até a sentença que concedeu o
direito de recorrer em liberdade, momento em que cessariam automaticamente as medidas
cautelares anteriormente impostas (e-STJ fls. 249/253).
Interposto o presente agravo regimental, sua defesa reitera os argumentos no
sentido de que houve a manutenção das medidas cautelares de recolhimento noturno e aos
sábados e domingos, mesmo após a decisão que permitiu o recurso em liberdade, e, isso é
facilmente verificado, pois, feito pedido de flexibilização destas medidas no ano de 2024,
(e-STJ fls. 274/275).
ou seja, quase 4 anos após a sentença de 1o grau
Acrescenta que alegar que as Cautelares foram revogadas por ocasião da
sentença de 1o grau, não condiz com a verdade dos autos e das provas devidamente
apresentadas, repito, mais uma vez, o Habeas Corpus pode até ser negado, mas com uma
decisão que traga a realidade e veracidade do que foi apresentado (e-STJ fls. 277).
Requer, assim, o recebimento, conhecimento e provimento do presente Agravo
Regimental, dando provimento ao presente recurso reconhecendo conforme provas
careadas as autos , que house sim a manutenção das Medidas Cautelares de recohimento
e
noturno e aos sabados e domingos, além das demais fixadas contra o Agravant (e-STJ fls.
278).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Entretanto, em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo
regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do
, nos seguintes termos (e-STJ fls. 36
habeas corpus
/41):
Documento eletrônico VDA52985306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:44
Código de Controle do Documento: 3772a2be-bc8c-4eec-a271-f68f6d5a14bb

As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir
liminarmente, em sede de
e de recurso em
, a
habeas corpus
habeas corpus
pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos
Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe 1o/7/2019; AgRg no
25/6/2019,
HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE
27/11/2018,
3/12/2018;
MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n.
11/4/2019,
22/4/2019;
426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra
18/10/2018,
23/10/2018;
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
6/6/2013,
.
14/6/2013)
Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio
do
constituem objeto de jurisprudência consolidada neste
habeas corpus
Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem
liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento
ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da
ordem de
apenas consagra a exigência de racionalização do
habeas corpus
processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da
razoável duração do processo previsto no
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45
/2004 com
de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator
status
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
2/5/2013,
.
13/5/2013)
Na verdade, a ciência posterior do
, longe de suplantar sua
Parquet
prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e
inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido
(EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2016,
23/2/2016)
Em suma, para conferir maior celeridade aos
e garantir a
habeas corpus
efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção,
bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos
trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta
Corte admite o julgamento monocrático do
antes da ouvida do
em
writ
Parquet
casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
6/8/2019,
13/8/2019)
No que concerne ao conhecimento da impetração, o Supremo Tribunal Federal,
por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do
, passaram a
habeas corpus
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação
pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou
preservar a utilidade e a eficácia do
, que é o instrumento
mandamus
constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão
Documento eletrônico VDA52985306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:44
Código de Controle do Documento: 3772a2be-bc8c-4eec-a271-f68f6d5a14bb

ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu
julgamento requer.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova
orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro
FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
e STF,
21/5/2015,
27/5/2015;
HC n. 113.890/SC, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em
DJ
3/12/2013,
28/2/2014.
Assim, de início, incabível o presente
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao
exame da insurgência para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Detração do período de recolhimento noturno e dias de folga até o
proferimento da sentença concessiva do direito de recolher em liberdade.

O Tribunal de origem indeferiu o pedido de detração referente à cautelar de
recolhimento noturno até o trânsito em julgado da condenação, mantendo a
detração apenas até a sentença condenatória concessiva do direito de recorrer
em Liberdade, nos seguintes termos - e-STJ, fls. 70/71:
[...]
A ordem deve ser denegada.
É sabido que o habeas corpus, em razão de sua estreita via cognitiva, não
constitui via adequada para o exame de incidentes relativos à execução
da pena ou concessão de benefícios prisionais diretamente, o que
demanda exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente
incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
Nesse sentido: "O habeas corpus não se revela a via própria para o
exame do preenchimento dos requisitos para a concessão de progressão
prisional, notadamente os de natureza subjetiva, diante da necessidade de
dilação probatória" (STJ -
- T5 - Quinta Turma - Relator:
HC 91685/SP
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 20.10.2008).
Ademais, o recurso cabível no caso seria o agravo, sem efeito suspensivo,
conforme o
da Lei de Execução Penal (LEP). A decisão foi
art. 197
proferida no decorrer da execução penal.
Conforme se extrai das informações prestadas (fls. 135/136), houve a
interposição de agravo em favor do paciente, o qual não foi conhecido
por intempestividade. Compulsando os autos, verifica-se que no ato da
interposição do agravo de execução (fls. 1/19 dos autos n. 0007759-
11.2025.8.26.0496 e cópias que seguem), foi apontada como decisão
agravada aquela que homologou o cálculo de pena do agravante,
indicando o agravante fls. 161/162 dos autos de execução n. 0010373-
23.2024.8.26.0496 (fls. 71/72).
A decisão apontada como agravada foi publicada em 27.5.2025 (fls. 215
dos autos n. 0010373-23.2024.8.26.0496 e cópias que seguem).
Documento eletrônico VDA52985306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:44
Código de Controle do Documento: 3772a2be-bc8c-4eec-a271-f68f6d5a14bb

Nesse sentido, considerando a interposição de agravo em 23.6.2025 (fls. 1
/19 dos autos n. 0007759-11.2025.8.26.0496 e cópias que seguem),
agiu com acerto a decisão que não conheceu o recurso por
intempestividade.
Em relação à alegação de reconhecimento da detração penal até sua
prisão pelo trânsito em julgado, verifica-se que a r. sentença (cópias que
seguem), ao contrário do alegado na impetração, não determinou
expressamente a manutenção das medidas cautelares previstas no artigo
319, do Código de Processo Penal. Foi deferida expressamente a
possibilidade de recurso em liberdade (fls. 196/200 dos autos n. 1500183-
11.2019.8.26.0557 e cópias que seguem).
A decisão que estabeleceu o prazo da detração penal encontra-se
satisfatoriamente motivada, destacando-se (fls. 59/61): "(...) Com efeito,
consoante se infere dos autos (fls. 111/112), durante o curso da ação
penal que culminou com condenação, objeto da presente execução, o
sentenciado cumpriu medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo
319 do Código de Processo Penal, tal seja, recolhimento domiciliar no
período noturno e nos dias de folga (inciso V). Tal medida cautelar
diversa da prisão possibilita a incidência da detração penal prevista no
artigo 42 do Código Penal, pois, a respeito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça firmou tese jurídica, dotada de efeito vinculante, por força da
regra inserta nos artigos 927, III, e 1.040, III, ambos do Código de
Processo Civil, mediante interpretação supletiva admitida pelo artigo 3o
do Código de Processo Penal. Ei-la: “4.1. O período de recolhimento
obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status
libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído
da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em
homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é
condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas
medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao
investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o
aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos
dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração
da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e
quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada” (STJ,
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira
REsp 1.977.135/SC,
Seção, julgado em 23.11.2022, DJe 28.11.2022). Por outro lado, a
detração deve abranger o período compreendido entre a data do início da
imposição da medida de recolhimento domiciliar no período noturno e
nos dias de folga (fls. 111/112), até a data da r. sentença condenatória
(fls. 31/35), tendo em vista que foi concedido o direito do sentenciado de
recorrer em liberdade. Ainda, a r. decisão concessiva da benesse é
omissa quanto ao horário de recolhimento noturno. Assim, deve ser
considerado 1 (um) dia de detração a cada 24 (vinte e quatro) horas de
Documento eletrônico VDA52985306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:44
Código de Controle do Documento: 3772a2be-bc8c-4eec-a271-f68f6d5a14bb

recolhimento noturno obrigatório, tendo-se como base 7 (sete) dias por
semana, das 22 (vinte e duas) horas às 6 (seis) horas do dia seguinte,
conforme r. decisão proferida a fls. 111/112, além de o condenado não
ter comprovado que permaneceu em regime domiciliar em período
integral ou em horário diverso do acima mencionado, em eventuais dias
de folga. Ou seja, há de considerar-se 8 (oito) horas por dia de
recolhimento (...)". Grifou-se.
Uma vez recorrendo em liberdade, o paciente não estava obrigado ao
cumprimento de medidas cautelares. Trata o artigo 319, do Código de
Processo Penal, de medidas cautelares alternativas à prisão,
incompatíveis com recurso em liberdade.
É nesse sentido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No ato da impetração do "habeas corpus", a inicial deve vir
adequadamente instruída com as peças capazes de justificar seus
fundamentos, propiciando a análise do pedido, bem como a verificação,
de plano, acerca de eventual constrangimento ilegal ou ameaça a direito,
o que não ocorreu no caso dos autos. Sequer foi comprovado pelo
paciente o recolhimento noturno no período que se pretende o
reconhecimento da detração penal.
Na sistemática do processo penal existem recursos para cada situação, de
outro lado, há a incidência do princípio da fungibilidade, entretanto,
como se sabe, o habeas corpus é remédio constitucional, não
propriamente um recurso.
“1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não
admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da
concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na
liberdade de locomoção do paciente.” (
T5 Quinta Turma
HC 582489/SP
do STJ Rel. Min. Joel Ilan Parciornik J. 1.9.2020 DJe 4.9.2020). No
mesmo sentido:
T5 Quinta Turma do STJ Rel. Min. Félix
HC 595679/MG
Fischer J. 25.8.2020 DJe 4.9.2020 e AgRg no
T5 Quinta
HC 588110/SP
Turma do STJ Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J. 4.8.2020 DJe
13.8.2020.
Excepcionalmente, se existisse flagrante ilegalidade na liberdade de
locomoção do paciente, entender-se-ia viável o habeas corpus, contudo,
não é o presente caso.
Nesse sentido, o entendimento desta Colenda Câmara:
(...)
Portanto, não se antevê constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.

Com razão a instância de origem.
Documento eletrônico VDA52985306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:44
Código de Controle do Documento: 3772a2be-bc8c-4eec-a271-f68f6d5a14bb

De acordo com o teor da sentença proferida no dia
foi deferido ao
29/07/2019,
réu o direito de recorrer em Liberdade - e-STJ, fl. 204, cessando, assim,
automaticamente, as medidas cautelares anteriormente concedidas.
A condição de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas
cautelares diversas do cárcere difere-se da condição de condenado após a
sentença, pela qual, mesmo que concedido o direito de recorrer em liberdade, o
réu não faz mais jus à detração do período de pena provisória.
Os julgados desta corte permitem a detração penal referente ao período em que
o réu ficou preso provisoriamente mediante recolhimento do turno e nos dias de
folgas mas não se referem-se ao período após a sentença:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINAIS DE
SEMANA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento
domiciliar noturno, inclusive aos fins de semana e feriados, com ou sem
monitoramento eletrônico, por representar limitação efetiva ao direito de
locomoção, deve ser computado para fins de detração penal.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 789.905/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. PLEITO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO
CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO.
DETRAÇÃO
DA
PENA
EM
RECOLHIMENTO
DOMICILIAR
NOTURNO.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO
MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II - Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre
violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Pretório STF. (Precedente).
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "O período de
recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser
detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em
Documento eletrônico VDA52985306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:44
Código de Controle do Documento: 3772a2be-bc8c-4eec-a271-f68f6d5a14bb

homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem" (
Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
REsp n. 1.977.135/SC,
de
.
28/11/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 1.976.934/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
16/8/2023.

Assim, não ficou configurada flagrante ilegalidade na ordem ora postulada.
Ante o exposto, com amparo no
XX, do Regimento Interno do STJ,
art. 34,
não
conheço do habeas corpus.

Como dito na decisão agravada, foi deferido ao réu o direito de recorrer em
Liberdade - e-STJ, fl. 204, cessando, assim, automaticamente, as medidas cautelares
(e-STJ fl. 252).
anteriormente concedidas
Destacou-se, ainda, que a condição de liberdade provisória mediante o
cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere difere-se da condição de
condenado após a sentença, pela qual, mesmo que concedido o direito de recorrer em
(e-STJ fl. 252).
liberdade, o réu não faz mais jus à detração do período de pena provisória
Diante de tais circunstâncias, restava caracterizado que as medidas cautelares
diversas da prisão restaram automaticamente revogadas após o concessão do direito de
apelar em liberdade.
Por fim, destacou-se que os julgados desta corte permitem a detração penal
referente ao período em que o réu ficou preso provisoriamente mediante recolhimento
(e-STJ
do turno e nos dias de folgas mas não se referem-se ao período após a sentença
fl. 252).
Nesse sentido temos os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL
REFERENTE À CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1- O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por
comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período
a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em
homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem" [...]
(AgRg no R Esp n. 1.976.934/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
D Je de
)
8/8/2023,
16/8/2023.
2- No caso, o Juiz das Execuções Criminais determinou corretamente
a detração da pena referente à medida cautelar consistente em recolhimento
noturno e nos dias de folga, considerando o período de
a
01/07/2023
Documento eletrônico VDA52985306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:44
Código de Controle do Documento: 3772a2be-bc8c-4eec-a271-f68f6d5a14bb

(data da Liberdade provisória com imposição da medida até o
11/12/2023
proferimento da sentença, na qual o Juiz concedeu ao apenado o direito
de recorrer em Liberdade), em que o sentenciado cumpriu pena em todos os
sábados e domingos e de segunda-feira a sexta- feira, das 22h às 6h. Contudo,
tal período de detração não pode se estender até o trânsito em julgado, pois de
acordo com o teor da sentença proferida no dia
foi deferido ao
11/12/2023,
réu o direito de recorrer em Liberdade - e-STJ, fl. 15, cessando, assim,
automaticamente, as medidas cautelares anteriormente concedidas.
3- Agravo Regimental não provido.
(AgRg no HC n. 966.536/SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
26/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO APENAS EM
PARTE, PELO TRIBUNAL COATOR, DO DIREITO À DETRAÇÃO PENAL
RELATIVO AO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO NO PERÍODO ENTRE
E
28/05/2014
14/03/2015.
DECISÃO CORRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONCEDENDO AO
RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1- A defesa tão somente
reforçou os mesmos argumentos constantes da decisão agravada, além de que
atacou trecho que sequer foi conhecido, em virtude da matéria não ter sido
enfrentada pelo Tribunal a quo, ou objeto de embargos de declaração pela
defesa, para fins de prequestionamento.2 - A decisão ora combatida não
conheceu a impetração acerca da alteração do marco inicial para a concessão
de futuros benefícios, em razão de o Tribunal de origem não ter enfrentado a
matéria quando do julgamento do ato coator, o que pode se verificar pelo
conteúdo do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do Agravo em
execução penal n. 8000065-07.2024.8.24.0022 (fls. 170/178); de modo que, pela
mesma razão apresentada na decisão recorrida, a matéria não pode ser
conhecida no presente agravo regimental.
3 - Caso concreto em que a defesa reforça o argumento, já analisado na
impetração, de que o período entre a prolação da sentença condenatória e a
data do trânsito em julgado da condenação deve ser computado como pena
efetivamente cumprida, pois, [n]a sentença apenas foi ratificado o seu direito
de responder ao processo em liberdade, todavia em NENHUM momento
consignou a revogação das medidas cautelares, as quais o apenado ora
paciente cumpriu fielmente até o dia da sua prisão ocorrida no dia 14/03/2017
(fl. 222).
4 - Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram
revogadas as medidas cautelares diversas da prisão.
Precedentes.
5 - Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA52985306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:44
Código de Controle do Documento: 3772a2be-bc8c-4eec-a271-f68f6d5a14bb

(AgRg no HC n. 914.053/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de
)
23/12/2024.

Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ou teratologia no acórdão do
Tribunal de origem de modo que não há fundamento para provimento do recurso ou a

concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52985306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:44
Código de Controle do Documento: 3772a2be-bc8c-4eec-a271-f68f6d5a14bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.043.017 / SP
Número Registro: 2025/0397745-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00077591120258260496
00103732320248260496
103732320248260496
15001831120198260557
22382086420258260000 77591120258260496
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MERHEJ NAJM NETO
ADVOGADOS : MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CEZAR LUIZ DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CEZAR LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
Documento eletrônico VDA53242901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: eece66c4-939c-4efd-ac04-0d49282471ac

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: eece66c4-939c-4efd-ac04-0d49282471ac